Tribunal: TJDFT
Processo: 0741127-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0741127-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL JUNIO DA SILVA BRILHANTE IMPETRANTE: CARLOS ANDRE NASCIMENTO LEMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 30.8.25, por tráfico de drogas, teve a prisão convertida em preventiva em 1o.9.25, para garantia da ordem pública (ID 76597167). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. E a segregação é desnecessária e desproporcional. Argumenta que o paciente é primário, não era conhecido pela polícia local como traficante, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e, caso seja condenado, ser-lhe-á aplicada pena inferior a 4 anos de reclusão, em razão da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da L. 11.343/06. Além disso, a fundamentação utilizada para converter a prisão em flagrante em preventiva é genérica, baseia-se em suposições e conjecturas sobre a reiteração criminosa e periculosidade do paciente. Não foi individualizada a conduta do paciente nem há provas da denúncia anônima e da reiteração criminosa. Acrescenta que a droga apreendida foi localizada na residência do outro investigado e nada de ilícito foi encontrado no veículo do paciente. O paciente tem residência fixa, família constituída e é pai de criança recém-nascida, sendo o único provedor do sustento da companheira e do filho. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas, com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica. Consta na ocorrência policial que, em 30.8.25, por volta das 22 horas e 20 minutos, policiais militares, após receberem denúncia anônima, flagraram o paciente e outras duas pessoas no interior do imóvel indicado e, em buscas, encontraram porções de drogas e munições de arma de fogo. A denúncia anônima informava intensa movimentação em apartamento de prédio residencial e visita constante de traficante que conduzia veículo VW/Polo de cor cinza. No local, os policiais viram veículo semelhante ao descrito na denúncia. A porta do edifício estava aberta e, no andar indicado, sentiram forte odor de droga. A porta do imóvel estava entreaberta – havia porção de droga na sala, próxima ao sofá, e pessoas conversando. Abordaram três pessoas e, em buscas pessoais, nada encontraram com elas. No imóvel, localizaram porções de cocaína, maconha e skunk, além de balança de precisão, plástico utilizado para embalar entorpecente e duas munições calibre .40 e .380 (ID 76597178, p. 6/7). O responsável pelo imóvel declarou, na delegacia, que residia no local há seis meses. Desempregado, aceitou a proposta feita por pessoa que não sabia nome nem endereço - ela lhe pagava R$ 150,00 e entregava 20g de cocaína, por semana, para que armazenasse droga em seu apartamento. Disse que é amigo do paciente, que é o responsável por distribuir a droga - ele ia constantemente ao local para buscar drogas para clientes. No momento do flagrante, ele, o irmão e o paciente fumavam maconha no interior do imóvel. Afirmou que as munições lhe foram entregues por cliente, em troca de baseado (ID 76597178, p. 6). O paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio (ID 76597178, p. 7). Consta no laudo de exame preliminar que foram apreendidas 7 porções de maconha (598,74g) e 43 porções de cocaína (126,13g) - ID 248241521, do inquérito policial. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A pena máxima do crime de tráfico de drogas é superior a 4 anos. Há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. E também está presente o "periculum libertatis". Conquanto primário o paciente e o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, o tráfico de substâncias entorpecentes é crime gravíssimo, por fomentar demais práticas criminosas, como crimes contra o patrimônio e a vida. E devem ser consideradas as particularidades do caso concreto. Há indícios de que o paciente participava da cadeia de difusão ilícita das drogas apreendidas. Embora a droga tenha sido encontrada na residência de outro investigado, o veículo conduzido pelo paciente foi mencionado na denúncia anônima - afirmou-se que o veículo era conduzido pelo “patrão”, referindo-se ao fornecedor de drogas. Não bastasse, o investigado que residia no imóvel, ao admitir que armazenava a droga no local, afirmou que o paciente era responsável pela difusão do entorpecente. A gravidade concreta do crime – paciente preso em flagrante no imóvel em que armazenadas as drogas que distribuía, somada à apreensão de 598,74g de maconha e 126,13g de cocaína, no local - justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Entende o e. STJ que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, a indicar a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário e tem domicílio certo, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento consolidado do e. STJ: “(...) As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, inexistência de antecedentes criminais e idade inferior a 21 anos, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (AgRg no RHC n. 211.646/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. A liberdade do paciente oferece risco à ordem pública a justificar a custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente, homem, for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, VI). O paciente tem filho de 6 meses (ID 76597168). Não provou, contudo, que é o único responsável pelos cuidados dele. Os indícios são de que o filho está aos cuidados da mãe. E é ela quem consta como única acompanhante da criança, no relatório de internação apresentado pela defesa (ID 75423340). Como bem ressaltou a e. Ministra Laurita Vaz, “embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (HC n. 492.141/SP, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES